Tribunal: TJBA
Processo: 8054293-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054293-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA AZEVEDO SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO NETTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por Maria de Fátima Azevedo Silva, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. O agravante sustentou ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar, existência de contrato válido e abusividade na fixação da multa. Pleiteou a revogação da decisão ou, subsidiariamente, a modulação da astreinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível a revisão da periodicidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica pela presença do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da alegação de inexistência de contratação válida, e do periculum in mora, representado pelo risco de comprometimento da subsistência da parte autora, beneficiária do INSS.

A ausência de prova inequívoca, neste momento processual, da legalidade dos descontos impede a revogação da medida liminar concedida pelo juízo de origem.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da medida judicial, sendo válida sua fixação desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que o desconto impugnado possui periodicidade mensal, mostra-se desproporcional a imposição de multa diária, devendo ser adequada para incidir mensalmente, com limite máximo de R$ 12.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente em casos de alegação de fraude na contratação.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação, admitindo-se sua modulação para incidência mensal quando o descumprimento também se der com essa periodicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8054293-89.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Feira
de Santana
, tendo como Agravante
BANCO

BRADESCO S/A
, sendo Agravad
a

MARIA DE FÁTIMA AZEVEDO SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

09